Tribunal: STF
Processo: ARE 1205820
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39, DE 2002. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5.154/PA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O DIREITO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DESENVOLVIDA ANTES DA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 94 PROMOVIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2003. DIREITO PARCIALMENTE RECONHECIDO. 



    1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação pelo exercício de função comissionada ou gratificada, aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Alegação de inconstitucionalidade afastada. 



    2. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteada refere-se ao exercício de cargo em comissão de períodos anteriores e posterior à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003, que ressalvou o direito de incorporação, os devem ser assegurados, conforme especificados no voto. 



    3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 1, p. 198; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 42, § 1º; e 142, § 3º, da Constituição da República (CRFB). Sustenta serem inconstitucionais as distinções feitas entre servidores civis e militares na Lei complementar estadual nº 39, de 2002, e afirma ter direito a incorporar a gratificação de representação no período posterior à edição da Lei Complementar estadual nº 44, de 2003. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 39, de 2002 (e-doc. 1, p. 210-228). 



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 1, p. 234-242).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Colho do acórdão alusivo à análise da apelação os seguintes trechos: 



    “Superado este aspecto, no mérito do recurso, observo se tratar de ação ordinária em que o autor/apelante pretende a incorporação de fundamentado nas disposições dos artigos 1º, 2º e 4º da lei 5.320/86. 



    Para fundamentar seu pleito, argumenta pela inconstitucionalidade da aplicação da lei Complementar nº 039/2002 aos policiais militares, posto que estes teriam regulamentação própria na lei nº 5.320/86, consoante o estabelecido no art. 42, §1º, e art. 142, §3º, da CF. 



    Assim, o cerne da questão cinge-se sobre a controvérsia quanto a possibilidade da incorporação da gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de muitos anos, com base nos artigos 10 e 20 da lei nº 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da lei Complementar Estadual nº 39/2002. 



    Pois bem. É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicam-se aos militares estaduais. 



    (...)



    A edição da lei Complementar do Estado nº 039/02 instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei está que, embora de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, porquanto a lei suso referida prevê situações para servidores civis e militares, diferenciando-os, não afrontando disposição constitucional.



    O apelante, ao pleitear a incorporação de adicional pelo exercício de função comissionada, baseia seu pleito em dispositivos da Lei Estadual nº 5.320, de 20 de junho de 1986, porém, os artigos desta lei que asseguravam referida incorporação foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:



    ‘Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei. 



    § 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.’ 



    Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. 



    (...)



    A instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). Tanto é assim que o próprio regime estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, §4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.



    (...)



    Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que subsiste parcialmente o direito a amparar o pedido do apelante em ter incorporado aos, seus vencimentos a gratificação de representação, dos períodos anteriores à edição da lei Complementar nº 044/2003, os quais ressalvados pela disposição do § 2º do artigo 94 da lei Complementar nº 039/2002. Os períodos posteriores a promulgação da lei ao norte mencionada, não incorporam, vez que não há que se falar em inconstitucionalidade na lei Complementar Estadual n° 039/2002, não merecendo parcial reforma a sentença do Juízo monocrático. 



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo o direito do apelante em ter incorporado aos seus vencimentos a gratificação de representação dos períodos ao norte especificados, descartando-se os períodos posteriores à edição da lei Complementar nº 044/2003, nos termos da presente fundamentação.



    É como voto.” (e-doc. 1, p. 202-209).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento da ADI nº 5.154/PA, em que se reconheceu a constitucionalidade da referida Lei Complementar estadual nº 39, de 2002. Eis a ementa do precedente:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI nº 5.154/PA, Rel.  Min. Luiz Fux, Red. para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12/09/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).



    6. Desse modo, tem-se que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator